Tribunal: STF
Processo: RE 1375531
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 11, fl. 13):



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.



    MÉRITO. INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO APOSENTADO POR INVALIDEZ COM BASE NO ART. 40, § 1º, I, DA CF. PARIDADE RECONHECIDA PELA EC N. 70/2012. INAPLICABILIDADE DO QUE FOI DEFINIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 603.580/RJ (TEMA 396). APELO DO IPREV DESPROVIDO. 



    RECURSO ADESIVO. 



    1) PLEITO DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS A PARTIR DE ABRIL/2007, DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. INSUBSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARIDADE QUE SÓ É POSSÍVEL APÓS O ADVENTO DA EC. N. 70/2012. DESPROVIMENTO.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV alega violação às ECs 70/2012 (arts. 1º e 2º) e 41/2003 (art. 6º-A), aos arts. 40, § 1º, I, e §§3º, 7º e 8º, e 42, §2º, da Constituição Federal (Vol. 14, 2) e ao Tema 396 da repercussão geral.



    Defende a inaplicabilidade da EC 70/2012 às aposentadorias por invalidez concedidas antes de 31/12/2003, na medida em que “a aposentadoria do servidor falecido foi concedido com paridade e integralidade, com fundamento nas regras vigentes à época da sua aposentadoria (em 01/10/1981)” (fl. 7, Vol. 14).



    Desse modo, entende que, “tratando-se de pensão instituída após a EC 41/2003, e não sendo aplicável a EC nº 70/2012, não há o que ser reajustado, e a paridade não deve ser mantida, sob pena de ser criada exceção não prevista na redação da EC nº 70/2012 e no julgamento do Tema 396/STF” (fl. 10, Vol. 14). 



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o RE (Vol. 16).



     



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o IPREV (a) “a reajustar os proventos de pensão por morte da parte autora autora, utilizando como base de cálculo a totalidade dos proventos do servidor falecido, limitada pelos termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal, bem como em observância ao instituto da paridade remuneratória com os proventos de aposentadoria do instituidor (art. 1º da EC n. 70/2012)”; e (b) ao pagamento, em favor da parte autora, das diferenças não adimplidas a título de pensão por morte, com paridade de vencimentos, nos termos da fundamentação, excetuadas as parcelas vencidas anteriormente ao marco elencado pelo art. 2º da EC n. 70/2012 (29.3.2012) e aquelas já adimplidas administrativamente por força da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. (fl. 10, Vol. 6). A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Vol. 11, fl. 5):



    “A sentença proferida pelo MM. Juiz Jefferson Zanini deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir: 



    [...] 



    O benefício de pensão por morte, que é devido aos dependentes taxativamente elencados em lei, foi instituído na redação original do art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Nessa época “correspondia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei”, observando-se, ainda, as disposições do § 4º. Em síntese, era garantido o direito à integralidade e à paridade aos pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 



    Com o advento da Emenda Constitucional (EC) n. 41/2003, houve sensível modificação do cenário jurídico, pois a norma reformadora inseriu um percentual redutor às pensões por morte cujo quantum nominal ultrapasse o teto do RGPS. A ratio foi a necessidade de mitigar as diferenças entre o RGPS e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com base no princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Ademais, é lógico que a morte de uma pessoa, conquanto de todo lamentável, culmina com a redução das despesas do núcleo familiar respectivo, não sendo justificável, portanto, manter-se a mesma percepção remuneratória de outrora. 



    Essa nova situação, inclusive no que tange à forma de cálculo da redução da pensão por morte, é regulada pelo art. 40, § 7º, da Constituição Federal: 



    […]



    Diante disso, o valor da pensão por morte deve resultar da soma do limite máximo para os benefícios do RGPS com o produto derivado de 70% do valor que excede àquele teto. 



    Nesse ponto, conveniente destacar que as situações fáticas que se amoldam ao disposto no inciso I do § 7º do art. 40 da Constituição Federal, dependem da real delimitação do conceito de “totalidade dos proventos do servidor falecido”. Isso porque, ainda que o servidor falecido tenha se aposentado fazendo jus aos extintos institutos da integralidade e da paridade, é a normativa vigente na data do seu falecimento que regula o benefício de pensão por morte correlato. 



    Veja-se, a respeito, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.580, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), fixou a tese de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 



    O acórdão tem a seguinte ementa: 



    […]



    Com isso, pacífico que o beneficiário de pensão porte morte concedido após a vigência da EC n. 41/2003 só terá assegurado, no máximo, o direito à paridade - correção do valor do benefício de acordo com os aumentos e reajustes atribuídos aos servidores ativos -, se preenchidos determinados pressupostos de transição estabelecidos no art. 3º da EC n. 47/2005. 



    Em síntese, para os óbitos ocorridos após a EC n. 41/2003 não mais se aplica a identidade (integralidade) da pensão por morte com os proventos de aposentadoria, persistindo apenas o direito ao reajuste (paridade) em casos excepcionais. 



    Entretanto, em exceção à cognição acima firmada, a EC n. 70/2012 devolveu aos beneficiários de pensão por morte decorrente de aposentadoria por invalidez o respeito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, razão pela qual os proventos correlatos devem corresponder à totalidade da remuneração do instituidor do benefício, se vivo fosse, afastando-se a incidência nesses casos do art. 40, §§ 3º, 8º e 17 da CF/88. 



    [...]



    Dessa forma, consoante a intelecção assentada pela jurisprudência, ainda que o instituidor aposentado por invalidez tenha falecido durante a vigência da EC n. 41/03, os seus dependentes gozarão de proventos de pensão por morte com paridade vencimental desde que o ingresso daquele no serviço público tenha ocorrido antes de 19.12.2003, nos termos do dispositivo acima transcrito da EC n. 70/2012. 



    Porém, a revisão está limitada temporalmente pelo art. 2º da EC n. 70/2012, dispositivo que deu apenas efeitos prospectivos à alteração constitucional. 



    Especificamente no caso concreto, constata-se que o instituidor do benefício previdenciário, Hamilton Venceslau de Souza, faleceu em 1.11.2004 (p. 71), após o advento da EC n. 41/2003, o que induz à conclusão de que o beneficiário detém direito apenas à paridade vencimental se respeitados os requisitos previstos no art. 3º da EC n. 47/2005. 



    De outro tanto, extrai-se da Portaria n. 1246/98 (p. 47) que o instituidor do benefício aposentou-se por invalidez permanente, de acordo com o art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal. 



    Nesse cenário, a parte autora efetivamente detém direito a que, posteriormente a 29.3.2012 (data de vigência da EC n. 70/2012), o valor da pensão por morte observe a paridade com os proventos de aposentadoria, uma vez que este último benefício foi implementado em razão da invalidez do instituidor (p. 47) e não se aplica o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 396 (regras de transição do art. 3º da EC n. 47/2005). 



    Cotejando os documentos acostados junto à exordial, especialmente a certidão de levantamento salarial (p. 77-71) e os contracheques mensais (p. 83-201), verifica-se que a pensionista realmente auferiu proventos inferiores àqueles que estariam sendo recebidos pelo instituidor do benefício, se vivo fosse. 



    Portanto, a situação merece imediato reparo de modo a se adequar o benefício previdenciário ao ditames constitucionais, na linha dos precedentes da Corte Catarinense: 



    […]



    Destarte, restando demonstrado que a parte autora goza do direito à paridade da pensão por morte com os proventos de aposentadoria do instituidor, indelével a procedência parcial dos pedidos exordiais, respeitado o efeito prospectivo dado à reforma constitucional (EC n. 70/2012, art. 2º). 



    O servidor faleceu em 1º-11-2004 (autos originários, Evento 1, INF18). Ou seja, posteriormente ao advento da EC n. 41/2003. 



    É possível concluir, então, que a autora estaria submetida ao novo regramento que afastou a integralidade e apenas admitiu a paridade nas hipóteses em que cumprida a norma de transição prevista no art. 3º da EC n. 47/2005. Contudo, o instituidor da pensão foi aposentado por invalidez com base no art. 40, § 1º, I, da CF. 



    Neste contexto, a EC n. 70/2012 reconstituiu a paridade para aqueles servidores que, iniciados no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão de inaptidão, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes. 



    [...]



    Inaplicável, portanto, o que foi definido pelo STF no julgamento do RE 603.580/RJ (Tema 396).”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a EC 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que tenham ingressado no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03 e tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes. Veja-se o seguinte precedente: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003.



    2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7/12/2018)



    Por fim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.265.122-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003. 



    II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.334.041-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2021)



    Em casos análogos, vejam-se as recentes decisões monocráticas, também proferidas em processos do Estado de Santa Catarina: RE 1.279.894/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 17/8/2020; RE 1.265.112/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 304/2020; e ARE 1.215.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente